Tribunal: TJDFT
Processo: 0736916-45.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. CONSTATAÇÃO. CDA VÁLIDA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal.
2. Constatada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) a presença dos requisitos exigidos nos arts. 202 do CTN e 2o da Lei no 6.830/1980 e inexistindo prejuízo para a defesa da Embargante, não há que falar em irregularidade formal ou nulidade do título, da inscrição ou da execução.
3. Apelação conhecida em parte e não provida.